Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO CABRAL DE BRITO, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento BELZUTIFANO 120mg autorizado ela ANVISA, mas não previsto no protocolo do SUS. Afirma a Autora/Agravante que possui 64 anos de idade e foi diagnosticada com Hemangioblastoma cerebelar - Síndrome de Von Hipple Lindau, tendo hemangioblastoma, necessitando do uso, conforme prescrição médica, do medicamento BELZUTIFANO 120mg, sob o risco de agravamento do seu quadro clínico. Tece outras considerações e discorre sobre o laudo médico e os riscos da doença. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Conforme relatório médico, a Autora/Agravante apresenta diagnóstico de “Síndrome de Von Hipple Lindau, tendo apresentado hemangioblastoma cerebelar operado em 2018 pela neurocirurgia do HBDF, com colocação de DVP, além de histórico de tumor de Células claras operado em dezembro/2009. Em 2022 foi submetida a novo tratamento de lesões em SNC com radiocirurgia. Fez investigação para mutação genética, sendo identificada a variante genética (19/12/23) NVC000551.4: c.337C&gt;T p.(ARg113"), no gene VHL. Deste modo, possui a Indicação de uso da seguinte medicação: 1. belzutifano 120mg VO lx/dIa.”. Destarte, considerando que a Autora/Agravante, conforme laudo médico, já foi submetida a outros tratamentos, sem sucesso, resta preenchido, pois, o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do deferimento da gratuidade de justiça. Anoto que o alto custo do medicamento bem como a natureza paliativa do tratamento não afastam o direito à vida e à saúde, sobretudo se a autora preencheu os requisitos para a dispensação do medicamento, conforme o precedente vinculante. A urgência da medida ressai do próprio quadro de saúde da Autora e do relatório médico, que atesta o risco de vida da paciente. Portanto, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça a MARIA DO SOCORRO CABRAL DE BRITO o medicamento BELZUTIFANO 120mg, conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, limitada a cem mil reais. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator